Tribunal: TJMT
Processo: 1029722-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029722-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (ADVOGADO), JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON - CPF: 024.979.871-90 (AGRAVANTE), JULIANA DOS SANTOS HENNING - CPF: 058.317.671-24 (ADVOGADO), WARLLEY VINICIUS CAVALCANTE NASCIMENTO - CPF: 068.178.291-94 (ADVOGADO), EDISON DE SOUZA MIRANDA - CPF: 143.129.131-53 (AGRAVADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), JORGE ADRIANO DA SILVA - CPF: 005.148.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA - CPF: 946.031.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. POSSE QUALIFICADA ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por arrematante de imóvel rural (Lote n.º 91, matrícula n.º 24.502 do CRI de Tangará da Serra/MT), que busca a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Usucapião Especial Rural.

2.

O agravado alega posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde 2017, utilizando o imóvel como moradia e para produção de subsistência. Apresentou documentos como procuração pública e contas de energia elétrica em seu nome. O juízo de origem concedeu liminar para mantê-lo na posse e suspendeu a imissão decorrente de arrematação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da imissão na posse do arrematante é válida diante da existência de sentença anterior nos embargos de terceiro que reconheceu a precariedade da posse; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência no contexto da Ação de Usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de terceiro e a ação de usucapião possuem finalidades e fundamentos jurídicos distintos, não havendo contradição entre decisões proferidas em cada uma delas.
5. A sentença proferida nos embargos de terceiro não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência na Ação de Usucapião, sobretudo diante da plausibilidade jurídica da posse
ad usucapionem
alegada.

6. A arrematação judicial, embora constitua ato jurídico perfeito, não é imune a questionamentos em ações próprias, como a usucapião, que pode operar efeitos
ex tunc
se reconhecida.
7. A tutela de urgência foi corretamente fundamentada na presença de elementos indiciários da posse qualificada desde 2017, antes da penhora e da arrematação, e na demonstração do perigo de dano irreparável, dada a ameaça de despejo de moradia habitual de pessoa idosa.

8. A decisão agravada não determinou o sobrestamento da Ação de Imissão na Posse, mas apenas suspendeu seus efeitos de forma cautelar, até o julgamento da Ação de Usucapião, em observância ao princípio da proporcionalidade e à preservação da situação fática.
9. A alegada ausência de requisitos da usucapião rural demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A improcedência de embargos de terceiro não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião, dado o objeto e os fundamentos jurídicos diversos. 2. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender efeitos possessórios da arrematação judicial, quando presentes indícios de posse
ad usucapionem
anterior à penhora. 3. A suspensão temporária da imissão na posse, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, é medida proporcional quando visa a evitar dano irreparável até a devida instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239; CPC, arts. 296, 300 e 903.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; STJ, AgInt no AREsp 1637772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; TJ-MG, AI 1.0000.24.201720-0/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 02.07.2024, DJe 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que nos autos da

Ação de Usucapião Especial Rural de nº 1010531-09.2025.8.11.0055

que lhe move
EDISON DE SOUZA MIRANDA
,
deferiu liminar
para manter o Autor na posse do imóvel rural e, ainda, suspendeu a imissão na posse do Agravante, arrematante do referido imóvel, cujo domínio foi adquirido por meio de hasta público no bojo da
Execução de Título Extrajudicial nº 0006340-50.2016.8.11.005,
promovida pelo
Banco do Brasil
em face de
Jorge Adriano da Silva.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que
adquiriu regularmente a propriedade do imóvel
mediante
leilão judicial
homologado, tendo sido expedida carta de arrematação e deferido o correspondente mandado de imissão na posse.

Afirma que a decisão agravada não apenas ignora o trâmite e os efeitos da execução, como também colide com anterior pronunciamento da mesma magistrada, que julgara improcedentes os
Embargos de Terceiro
opostos pelo Agravado, nos quais restou reconhecida a
precariedade da posse
e sua constituição posterior à hipoteca de 2008 e à penhora formalizada em 2022.

Argumenta que
inexiste fundamento jurídico idôneo para o deferimento da liminar na ação de usucapião
, sustentando que o Agravado
não preenche os requisitos legais e constitucionais da usucapião especial rural
, sobretudo quanto à moradia habitual e exploração produtiva da terra.

Requereu, com base nos
art. 1.015, I, e 1.019, I, do Código de Processo Civil
, a concessão da tutela recursal, a fim de
restabelecer a eficácia do mandado de imissão na posse.

O Preparo foi devidamente recolhido
.

A liminar foi indeferida em ID. 311630359.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou
contraminuta
na qual defende a
legalidade da decisão combatida
, reiterando que reside no imóvel desde 2017, utilizando-o para fins de
moradia e atividade agrícola
, o que configuraria posse qualificada apta a ensejar a aquisição originária da propriedade por usucapião.

Sustenta que a arrematação judicial
não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva
, especialmente em se tratando de imóvel que, segundo afirma, não integraria o patrimônio do executado à época da constrição. Argumenta, ainda, que a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro

não produz coisa julgada material
sobre a ação de usucapião, dada a diferença entre as causas de pedir e os pedidos formulados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Usucapião Especial Rural,
ajuizada por
EDISON DE SOUZA MIRANDA
, em face de
JORGE ADRIANO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S.A.
e
JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON,
visando o reconhecimento do domínio do imóvel rural denominado
Lote nº 91
, desmembrado da
“Fazenda Bezerro Vermelho”
, registrado sob a
matrícula nº 24.502 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Segundo o Autor, exerce a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, com
animus domini
, desde junho de 2017, utilizando-o como moradia e para produção agrícola de subsistência. Alega não possuir qualquer vínculo com o executado da demanda em que ocorreu a arrematação, sustentando a ilegalidade da constrição, por se tratar de bem de família rural e por não integrar o patrimônio do executado.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos procuração pública datada de 14/11/2017, bem como relatórios de fornecimento de energia elétrica em seu nome desde o ano de 2017. Diante disso, postula a concessão de medida liminar a fim de se manter na posse do imóvel e suspender a determinação de imissão na posse.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem assim decidiu:

“(...) Inicialmente estando preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, visto a hipossuficiência da parte autora.

Pretende a parte autora que seja deferida a tutela de urgência, atualmente prevista no artigo 300 do CPC.

Pois bem.

Acerca do pedido de tutela de urgência, o CPC dedicou um Título à chamada “Tutela Provisória” (arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de Urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo Cassio Scarpinella Bueno:

(BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (negrito nosso)

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

Em cognição sumária, os documentos revelam posse qualificada desde 2017, com uso residencial e produtivo,
animus domini
, além de independência em relação ao executado nos autos em que se deu a arrematação. Tais elementos emergem da narrativa inicial corroborada por procuração pública (14/11/2017), histórico ininterrupto de energia/serviços essenciais e descrição minuciosa do bem.

A
probabilidade do direito
decorre (i) da posse com características
ad usucapionem
, em tese apta a ensejar futura aquisição originária; e (ii) da alegação de ser o bem alheio ao patrimônio do executado desde 2017.

O perigo de dano é concreto e iminente diante da carta de arrematação e do pedido de imissão imediata do arrematante. A consumação da imissão implicaria despejo forçado do núcleo familiar e colapso da base econômica do autor (atividade de subsistência), com gravidade irreversível, notadamente porque se trata de única moradia de pessoa idosa.

Nessas condições, o deferimento da medida não antecipa o mérito da usucapião, apenas preserva a situação fática até a instrução, prevenindo dano grave e de difícil reparação, em harmonia com os arts. 294, 297 e 300 do CPC. A tutela é reversível (pode ser revogada a qualquer tempo) e ajusta-se ao princípio da proporcionalidade, pois resguarda a posse atual sem impedir o contraditório.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para manter o autor na posse do imóvel objeto desta ação (Lote nº 91, matrícula nº 24.502 do RGI de Tangará da Serra/MT), vedando qualquer turbação/atentado possessório, até ulterior deliberação deste Juízo.

Determino a imediata SUSPENSÃO da imissão de posse
do arrematante decorrente da arrematação realizada nos autos nº 0006340-50.2016.8.11.0055, ficando sobrestados todos os atos de cumprimento voltados à imissão até ulterior decisão deste Juízo, devendo ser transladada cópia para o referido processo.

Oficie-se
ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que averbe na matrícula nº 24.502: (i) a propositura desta ação de usucapião, a fim de dar ciência a terceiros e resguardar a eficácia desta decisão.

DETERMINO
a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do autor, se necessário, com auxílio de força policial. (...)” (ID. 311265864)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a concessão da tutela recursal, a
fim de
restabelecer a eficácia do mandado de imissão na posse.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão que
deferiu a liminar
para manter o Agravado na posse do
imóvel objeto da
Ação de Usucapião
e
suspendeu a imissão na posse
do Agravante, arrematante do bem em hasta pública, merece reforma.

Conforme se verifica dos autos, o Agravante arrematou o imóvel rural (
Lote nº 91, matrícula 24.502 do RGI de Tangará da Serra/
MT) em hasta pública realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006340-50.2016.8.11.0055, promovida pelo
Banco do Brasil,
em face de
Jorge Adriano da Silva.
A arrematação foi homologada judicialmente, com a expedição da respectiva carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do Agravante.

Por outro lado, o Agravado ajuizou
Ação de Usucapião Especial Rural,
alegando exercer posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, com
animus domini,
desde junho de 2017, utilizando-o como moradia e para produção agrícola de subsistência. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos procuração pública datada de 14/11/2017 e histórico de contas de energia elétrica em seu nome desde aquele ano.

Importante destacar que, anteriormente, o agravado havia ajuizado
Embargos de Terceiros
(processo nº 1011389-74.2024.8.11.0055), nos quais alegava posse derivada de suposta aquisição verbal em 2017. Tais embargos foram julgados improcedentes por sentença da mesma magistrada, que reconheceu a existência de hipoteca judicial anterior à alegada aquisição (R-2/24.502, de 03/09/2008, em favor do
Banco do Brasil S.A)
, e a posse precária e posterior à constituição da garantia e a constrição judicial.

Feito esse panorama, passo a análise dos argumentos trazidos pelo Agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, está condicionada à presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisitos que devem ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, o Agravante sustenta que a decisão agravada
contraria sentença anterior
proferida pela mesma magistrada nos
Embargos de Terceiro nº 1011389-74.2024.8.11.0055
, na qual foi reconhecida a
precariedade da posse
do Agravado por ser posterior à
hipoteca registrada em 2008 e à penhora
.

Contudo, é necessário esclarecer que os
Embargos de Terceiro
e a
Ação de Usucapião
possuem
naturezas jurídicas distintas
, com
finalidades
e
requisitos específicos
, não podendo se afirmar a existência de contradição ante a
peculiaridade de cada ação
.

Os
Embargos de Terceiro
, disciplinados nos
art. 674 a 681 do Código de Processo Civil
, constituem instrumento processual destinado a
proteger a posse ou a propriedade de quem
, não sendo parte no processo,
sofre turbação ou esbulho em razão de ato judicial
. Seu
objetivo imediato é afastar a constrição judicial
que recai sobre bem de sua posse ou propriedade.

Por outro lado, a
Ação de Usucapião
visa à
aquisição originária da propriedade mediante o preenchimento dos requisitos legais
, entre eles a
posse prolongada
,
mansa, pacífica
e com
animus domini
. Trata-se de
ação de natureza declaratória
, cujo objetivo é o reconhecimento judicial da
aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.

Assim, a improcedência dos
Embargos de Terceiro

não impede
, por si só, o
ajuizamento e eventual procedência
da
Ação de Usucapião
, pois os
fundamentos jurídicos
e a
causa de pedir são diversos
. Enquanto nos
Embargos de Terceiro
se discute a
oponibilidade da posse
em face da constrição judicial, na
Usucapião
analisa-se o
preenchimento dos requisitos legais
para a aquisição originária da propriedade.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que não há contradição entre decisões proferidas em
ações de naturezas distintas
, ainda que envolvam o mesmo bem imóvel. A
Súmula 237 do STF
corrobora esse entendimento ao estabelecer que:
“o usucapião pode ser arguido em defesa”
, reconhecendo a autonomia desse instituto jurídico.

Quanto à alegação de que a arrematação judicial constitui ato jurídico perfeito que não pode ser obstado por
Ação de Usucapião
, é importante ressaltar que, embora o
art. 903 do CPC
estabeleça que a arrematação, uma vez aperfeiçoada, constitui ato jurídico perfeito, isso
não significa
que ela seja imune a questionamentos por vias próprias, especialmente quando se discute a aquisição originária da propriedade por
Usucapião
.

A
Usucapião
, quando reconhecida, opera efeitos
ex tunc
,
retroagindo
à data em que iniciado o prazo prescricional aquisitivo. Assim, se comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a aquisição da propriedade por
Usucapião

terá se consolidado antes mesmo da arrematação
, tornando-a
ineficaz
em relação ao usucapiente.

Nesse contexto, embora a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que
“não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

O caso em análise apresenta peculiaridades que fazem necessário a realização de
distinguishing.
Os casos analisados pelos tribunais, são relativos à discussão atinente ao sobrestamento da
Ação de Imissão
na posse até o julgamento da
Ação de Usucapião
. Contudo, no presente caso, a questão central é a concessão de tutela de urgência para manter o agravado na posse do imóvel até o julgamento definitivo da
Ação de Usucapião
.

A
distinção é relevante
porque, no caso concreto, a magistrada de primeiro grau, ao conceder a tutela de urgência,
não determinou o sobrestamento
da
Ação de Imissão na Posse
, mas apenas
suspendeu temporariamente seus efeitos
para
preservar a situação fática existente
até a instrução probatória adequada na
Ação de Usucapião.

Essa medida encontra respaldo no
poder geral de cautela do juiz
e no
princípio da proporcionalidade
, visando evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, que alega exercer posse mansa e pacífica do imóvel desde 2017, utilizando-o como
moradia
e para
produção agrícola de subsistência.

Ademais, os documentos apresentados pelo Agravado na
Ação de Usucapião
, como a
procuração pública
datada de 14/11/2017 e os
relatórios de fornecimento de energia elétrica
em seu nome desde aquele ano, constituem, em cognição sumária,
indícios de posse anterior à penhora e à arrematação
, o que justifica
a manutenção da tutela de urgência
até a instrução probatória completa.

Quanto à alegação de que o Agravado
não preenche os requisitos da usucapião especial rural
, trata-se de questão que
demanda dilação probatória e análise aprofundada
, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento,
afirmar categoricamente a ausência dos requisitos legais.

A
Usucapião Especial Rural
, prevista no
art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil
, exige
posse mansa
,
pacífica
,
ininterrupta
, com
animus domini
, pelo
prazo de 5 anos
, em área de até 50 hectares, produtiva com trabalho próprio e servindo de moradia habitual.
A verificação desses requisitos demanda instrução probatória adequada
, com produção de provas documentais, testemunhais e, eventualmente, periciais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -- AUSÊNCIA DE REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - Para a concessão da tutela de urgência há que se atender pressupostos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Tratando-se de matéria complexa é pertinente maior dilação probatória pelo que, nesse contexto, a concessão da tutela de urgência mostra-se precipitada e inoportuna. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20174167020248130000 1 .0000.24.201720-0/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 02/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, que preserva a situação fática existente até a instrução probatória completa, mostra-se
adequada e proporcional
, evitando dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, sem prejuízo definitivo ao direito do agravante, que poderá, caso improcedente a ação de usucapião, exercer plenamente seu direito de propriedade.

Ressalte-se que a tutela de urgência concedida tem
caráter provisório
e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, nos termos do
art. 296 do CPC
, caso surjam novos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada
não viola o ato jurídico perfeito da arrematação
, mas apenas
suspende temporariamente seus efeitos possessórios
até o julgamento definitivo da
Ação de Usucapião
, em observância ao
princípio da proporcionalidade
e à
necessidade de preservação da situação fática existente.

Assim, considerando
as peculiaridades do caso concreto
e a
necessidade de instrução probatória
adequada na Ação de Usucapião, entendo que a decisão agravada
não merece reforma
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON,
mantendo a intacta a decisão agravada
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025